Tribunal: TJSP
Processo: 1042650-22.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Segurado portador de sequelas na mão esquerda decorrentes de acidente típico. Nexo causal incontroverso. Perícia que reconhece a existência de redução total e temporária da capacidade laborativa. Necessidade de afastamento do trabalho para tratamento. Determinado o restabelecimento do auxílio-doença desde o dia seguinte ao da cessação indevida.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Segurado portador de sequelas na mão esquerda decorrentes de acidente típico. Nexo causal incontroverso. Perícia que reconhece a existência de redução total e temporária da capacidade laborativa. Necessidade de afastamento do trabalho para tratamento. Determinado o restabelecimento do auxílio-doença desde o dia seguinte ao da cessação indevida. Sentença de procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser arbitrado na fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II do CPC.

Remessa necessária não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042650-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JANIO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042650-22.2019.8.26.0053 -Voto no 17648
2
VOTO No 17648
Remessa Necessária: 1042650-22.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Janio Ferreira dos Santos
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REMESSA NECESSÁRIA
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
Segurado portador de sequelas na mão esquerda
decorrentes de acidente típico. Nexo causal incontroverso.
Perícia que reconhece a existência de redução total e
temporária da capacidade laborativa. Necessidade de
afastamento do trabalho para tratamento. Determinado o
restabelecimento do auxílio-doença desde o dia seguinte
ao da cessação indevida. Sentença de procedência
mantida.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009, inclusive com a alteração promovida
pela Lei no 12.703/2012. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser arbitrado na fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II do CPC.
Remessa necessária não provida, com observação.
Vistos, etc...
Trata-se, originariamente, de ação acidentária ajuizada
por Janio Ferreira dos Santos em face do INSS, a qual foi julgada procedente para
determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença no 91/551.379.885-5
desde a sua cessação, devendo ser mantido até eventual alta médica por perito da
autarquia em prazo não inferior a 6 meses a contar de 25/11/2019.
Com relação às prestações em atraso determinou-se a
o seu pagamento com acréscimo de correção monetária pelo INPC e de juros de
mora pelos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança. Quanto aos
honorários advocatícios, determinou-se a aplicação do disposto no art. 85, § 4o, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042650-22.2019.8.26.0053 -Voto no 17648
3
do Código de Processo Civil, que relega a apuração do quantum devido para após a
liquidação do julgado.
As partes não interpuseram recurso.
Por se tratar de condenação ilíquida, os autos subiram
para reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil e da
Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.
Não houve intervenção do Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, há que se ressaltar que andou bem o
juízo de primeiro grau ao remeter os autos para remessa necessária, visto que a
sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma, está sujeita ao duplo grau de
jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mérito, a decisão deve ser mantida.
Dos autos se extrai que o autor sofreu acidente de
trabalho típico no dia 26 de abril de 2012, durante o exercício de seu labor habitual
como ajudante geral na empresa Moran Elétrica Ltda, quando teve o dedo polegar
da mão esquerda prensado na máquina de prensa automática.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 18/20).
Recebeu benefício de auxílio-doença por acidente do
trabalho de 12/05/2012 a 25/06/2019, pelo CID S61.1 ferimento de dedo com
lesão da unha (fls. 71/73).
Afirma o segurado na inicial que a despeito da alta
médica conferida pela autarquia a sua incapacidade laborativa ainda permanece,
motivo pelo qual veio a juízo requerer a concessão do benefício acidentário cabível.
Submeteu-se a perícia médica a cargo do Dr. Felipe
Hurtado (laudo às fls. 36/47), que confirmou a existência de sequela do acidente
que acarreta em déficit motor pós-fratura do primeiro metacarpo esquerdo,
situação esta que o incapacita para o trabalho de forma total e temporária, pois a
lesão ainda não se consolidou.
Por fim, foi proferida a r. sentença de fls. 97/101, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042650-22.2019.8.26.0053 -Voto no 17648
4
julgou procedente a ação para determinar o restabelecimento do auxílio-doença
acidentário.
Pois bem.
Como se vê, os elementos dos autos são todos
favoráveis à parte autora.
Primeiramente, o nexo causal é incontroverso, haja
vista que a ocorrência do acidente descrito na inicial foi reconhecida pelo
empregador, que emitiu CAT, e pela própria autarquia, que administrativamente
concedeu benefício de caráter acidentário, sendo, ademais, confirmado na perícia
judicial.
No mais, considerando que o exame físico demonstrou
que há uma atrofia global no primeiro quirodáctilo da mão esquerda, que causa
déficit motor importante na realização do movimento de pinça, é inequívoco que a
capacidade laborativa do autor restou comprometida como um todo, por ser
trabalhador que exerce atividades exclusivamente braçais.
E conforme bem destacado pelo Desembargador
Antonio Moliterno “Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um acidente
pode levar a consequências tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta
verdadeira máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos, vasos,
nervos, músculos e tendões (BENATTI et al., 1999). A mão não é só levada ao objeto
como também a sua palma deve ser voltada e orientada para que os dedos possam
aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas profissões têm como principal meio de
trabalho as mãos, visto que através de sua força de preensão, destreza e
movimentos delicados executam as mais diversas atividades. Os tendões flexores
fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito complexo da mão. São os
principais elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do
desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto ou de um hábil
cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos rápidos e precisos. Se para o
operário a invalidez de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para
o trabalho, para os outros representa toda uma gama de dificuldades a começar
pelo seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).” (Apelação no
0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des. ANTONIO MOLITERNO, 17a Câmara de
Direito Público, Comarca de São Carlos, Julgado em 10/09/2013 e registrado em
26/02/2014).
Por outro lado, o perito concluiu que não a sequela
ainda não pode ser considerada definitiva, uma vez que a lesão não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042650-22.2019.8.26.0053 -Voto no 17648
5
consolidada, motivo pelo qual, ao menos no presente momento, a incapacidade
deve ser classificada como total e temporária.
Ante o exposto, estão presentes os requisitos previstos
no art. 59 da Lei no 8.213/91, pelo que deve ser mantida a determinação do
restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde o dia seguinte ao de sua
cessação indevida, o que no presente caso corresponde ao dia 26 de junho de 2019
(fls. 71).
Com relação à data de cessação do benefício, a lei
prevê, de maneira expressa, que “Sempre que possível, o ato de concessão ou de
reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo
estimado para a duração do benefício” (art. 60, § 8o da Lei no 8.213/91).
No caso em espécie, o perito estimou em seis meses o
prazo para uma nova avaliação, prazo este que decorreu em 25 de maio de 2020,
tendo em vista que a perícia judicial foi realizada em 25 de novembro de 2019.
Por assim ser, o benefício pode ser cessado a qualquer
momento a partir do término dos seis meses a contar da data da perícia, desde que
por decisão fundamentada dos médicos peritos da autarquia.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
A decisão comporta alteração, contudo, no tocante ao
cômputo dos atrasados, de forma que a fase de execução deverá observar o quanto
disposto a seguir.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, contudo, dever-se-á observar as alterações
promovidas pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, conforme bem
estabelecido pelo juízo de origem, há que se observar o quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810 da repercussão
geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Assim, determina-se a aplicação do art. 1o-F com
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042650-22.2019.8.26.0053 -Voto no 17648
6
relação aos juros de mora e a atualização monetária conforme o IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019.
Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado
em 06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-
se)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042650-22.2019.8.26.0053 -Voto no 17648
7
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, a sentença corretamente relegou sua fixação para a fase de
liquidação, tal como determinado no art. 85, § 4o, II, do CPC, devendo ser mantida
também neste ponto.
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora
concedido possui caráter alimentar e substitutivo da renda do trabalhador, bem
como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, fica
confirmada a antecipação de tutela de urgência concedida na sentença, não
havendo que se falar na devolução dos valores recebidos.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO à remessa
necessária, mantido o decreto de procedência da ação, acrescentando-se, contudo,
DE OFÍCIO, que as prestações atrasadas deverão ser atualizadas monetariamente
pelo IPCA-E, por força do decidido no Tema 810 de repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1042650-22.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Janio Ferreira dos Santos
Benefício concedido
Auxílio-doença por acidente do trabalho
DIB
26/06/2019
RMI
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator